Tribunal: TJDFT
Processo: 0725196-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0725196-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA. EPP AGRAVADOS: LUIS SERGIO ALVES DE ANDRADE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLINICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA. EPP em face da decisão ID origem 200295378, proferida pelo Juízo Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0018936-27.2016.8.07.0007, movida por LUIS SERGIO ALVES DE ANDRADE, ora agravado. Atribuído efeito suspensivo ao recurso e determinado o desbloqueio das verbas constritas, conforme decisão de ID 60914326. A agravante comunica, nos termos da petição de ID 61012261, que o Juízo de origem destacou que a liberação dos valores bloqueados estaria condicionada à preclusão, ou seja, deveria aguardar o trânsito em julgado do recurso. É o relatório. DECIDO. A decisão de ID 60914326 ponderou que valores vinculados a contratos firmados por empresas com a Administração Pública não podem ser desatrelados de forma completa do faturamento do estabelecimento. Nessa linha, considerando que o Juízo de origem determinou o bloqueio total dos valores advindos dos contratos firmados pela agravante, a suspensão da constrição foi medida necessária à viabilidade do exercício da atividade empresarial, nos termos do art. 866, §1o, do CPC. Outrossim, o desbloqueio e devolução dos valores determinados por esta Relatoria, em razão do deferimento do efeito suspensivo, não ficaram vinculados ao julgamento do mérito do recurso. Esclareço que o julgamento colegiado do recurso irá analisar a possibilidade de determinar eventual bloqueio de verbas vinculadas ao contrato da agravante com o Poder Público, no intuito de preservar a manutenção do funcionamento da agravante, sem deixar de proteger o direito de o credor receber o valor devido pela recorrente. De outro lado, saliento que o desbloqueio e devolução imediatos das verbas constritas decorrem do efeito suspensivo deferido e da argumentação exposta quando da análise do pedido liminar. Assim, não há falar em aguardar a preclusão do recurso para desbloqueio e devolução dos valores bloqueados. Oficie-se, COM URGÊNCIA, ao d. Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 2 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator